Tribunal: TJMT
Processo: 0013871-84.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013871-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA - CPF: 548.399.472-87 (APELANTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO PEREIRA CABRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA Lei N. 10.826/2003, E ART. 307, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA E DOLO NA CONDUTA – ARMAS RECEBIDA EM PAGAMENTO DE DIVIDA - NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO DO TIPO PENAL – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSAO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA FALSA IDENTIDADE – AUTO DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RE 640139 RG/STF -
RECURSO DESPROVIDO
.

A autoria delitiva está comprovada de forma inequívoca, não só pela confissão do réu em ambas as fases processuais, mas também pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais, que relataram de forma minuciosa os fatos, inclusive ressaltando que, ao ser abordado o réu tentou empreender fuga, dispensando as armas.

O STF decidiu, no
RE 640.139
, consignando que a “
autodefesa não protege apresentação de falsa identidad
e”. O relator, Ministro Dias Toffoli, asseverou que “
a apresentação de identidade falsa perante autoridade policial com objetivo de ocultar maus antecedentes é crime previsto no
Código Penal
(artigo 307) e a conduta não está protegida pelo princípio constitucional da autodefesa (artigo
5º
.,
LXIII
, da
CF/88
)
”. (sic-n.n)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Junior Saraiva de Souza
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar o denunciado como incurso nas penas previstas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como pagamento 30 (trinta) dias-multa. (Sentença – Id. 141790571).

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso VII, do CPP. (Razões – Id. 141790571 – p. 51-58).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo (Id. p. 62/76).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, adotou
per relationem
as contrarrazões apresentadas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 147726192), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, e art. 307, caput, na forma do art. 69, ambos do CP. 1. Objetiva-se, inicialmente, a absolvição do apelante por ausência de dolo no que toca a procedência da arma de fogo apreendida. Art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. O próprio recorrente confessou em Juízo que recebeu a arma de fogo que estava em sua residência como forma de pagamento por um serviço prestado. Perícia técnica confirmou a eficiência do material bélico, bem como a supressão do número de série identificador. Devida a conservação do édito condenatório. 2. Na sequência, pretendese a absolvição do apelante com relação ao crime de falsa identidade. Direito de não produzir prova contra si mesmo. NÃO ACOLHIMENTO. O direito a não autoincriminação não se reveste de caráter absoluto e não autoriza o apelante ao cometimento de ilícitos.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Luiz Junior Saraiva de Souza
busca a absolvição em suas razões recursais, sustenta insuficiência probatória acerca do dolo na conduta do agente, especialmente diante do desconhecimento da procedência da arma de fogo recebida em pagamento de uma dívida precedente.

Extrai-se dos autos que:

“[...] Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 03 de agosto de 2018, em uma residência situada na Av. Santa Laura, Quadra 128, Casa 154, Bairro Costa Verde, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LUIZ JÚNIOR SARAIVA DE SOUZA possuía/mantinha sob sua guarda, no interior da residência que coabitava, vários armamentos e munições, quais sejam: 01 (um) revolver, calibre .38, com numeração aparentemente adulterada, 11 (onze) munições, calibre .12 e calibre .20, não discriminadas, 01 (uma) bereta calibre .22, nº 04272, 01 (uma) espingarda calibre .12 nº 418077, 01 (uma) espingarda calibre .20 marca Rossi, nº 6142, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, no dia, local e hora alhures declinado, investigadores da Polícia Civil receberam uma denúncia anônima, acerca de um suspeito, conhecido como “Doido”, o qual realizava roubos a fazendas/chácaras, bem como, estaria com produtos de origem ilícita em sua residência.

Ademais, segundo a denúncia recebida, o tal vulgo “Doido”, estaria com um veículo, modelo Uno e ofertava armas a vendas na região.

Dessa forma, foram realizadas diligências a fim de localizar o mencionado suspeito, ao passo que fora confirmado por moradores da região do Bairro Costa Verde, nesta urbe, os quais não quiseram se identificar, que aquele estaria, realmente, ofertando 01 (uma) espingarda no local.

De posse dessas informações, os Policiais avistaram uma residência onde havia 01 (um) automóvel, Fiat Uno, de origem suspeita, cuja procedência não fora informada, estando ele com marcas de poeira, o que demonstra o fatod e que poderia ter andado em regiões de terra, ou seja, zona rural.

Empós, ao chegarem na mencionada residência, os Investigadores foram atendidos por uma mulher, a qual identificou-se, após certa relutância, como sendo Regina Célia Diniz Alves Rodrigues.

Nesse compasso, enquanto os Policiais conversavam, com a sra. Regina, avistaram um indivíduo tentando empreender fuga do local, porém, havia Investigadores fazendo o cerco no local, os quais avistaram o suspeito conhecido como “Doido”, posteriormente identificado como sendo o denunciado LUIZ

JUNIOR SARAIVA DE SOUZA, jogando os armamentos na residência da vizinha, e que estaria escalando o muro, com intuito de fugir.

Consta, que no momento em que os Investigadores tentaram adentrar na residência do increpado LUIZ, este, no premir momento, se identificou como ATILA ALVES ANTUNES (FATO 02). (...)”
(Id. 141790567- p. 1-6).

Em que pese os argumentos da defesa, observa-se que a autoria delitiva está comprovada de forma inequívoca, não só pela confissão do réu em ambas as fases processuais, mas também pelos depoimentos prestados pelos policiais João Paulo de Oliveira e Robson Serafim de Andrade, que relataram de forma minuciosa como se deram os fatos, inclusive ressaltando que, ao ser abordado o réu tentou empreender fuga, dispensando as armas. Tendo eles, também localizado duas espingardas em cima do telhado da residência. (Id. 141790573 e 141790574).

“Essa data a gente foi, na verdade os colegas da equipe recebeu essa denúncia e pediram apoio para a gente, que ali na região do Costa Verde teria o vulgo “Doido” comercializando, vendendo arma, e que também teria feito vários roubos em região de chácaras, e que teria arma no local. Daí chegou a equipe do Robinson e a gente chegou logo em seguida. Ai quem recebeu a gente foi a esposa dele, quando viu a chegada da polícia ela trancou a porta, falou que não ia abrir, tudo, e nisso inicia apresentou outro nome. Só que na denúncia tinha placa do veículo, a gente viu que o veículo estava sujo de barro, tava bem sujo, poderia ter sido em região de chácara, nesse momento a esposa dele tentou tirar a atenção nossa, falando que não ia entrar, trancou a porta insultando... e nisso ele foi e correu pelos fundos, só que outra equipe pediu permissão para o vizinho, entrou na casa do lado e viu ele tentando fugir e dispensando as armas, e nisso, aí acho que acharam em cima do telhado duas espingardas, e de lá os colegas foi e gritou tentando fugir nesse momento a gente é dentro ele correu pelos fundos e tentou fugir, só que a outra equipe já tinha subido no muro lá. Ai durante a revista foi achado mas revólver, uma pistola de calibre 22 e duas armas longas.
(sic-contrarrazões- Id. 141790571-666/67 – 141790573).

Depoimento prestado por Robson Serafim de Andrade:

“Recebemos uma denúncia, que é formado CIOSP, fomos averiguar que tinha um homem comercializando arma e que esse também para chácaras e fazendas, na casa estaria um uno de cor verde, se não me engano, daí chegando na casa tinha esse carro todo empoeirado, condizendo com quem tinha andado um trecho grande em estrada de chão, entramos em contato com os proprietários os quais já alterados começaram a desacatar a equipes da polícia civil. Nesse momento eu pedi para vizinha deixar eu adentrar na casa dela, pra ver se teria acesso... na hora que eu tava chegando escutei um barulho no quintal, cheguei no quintal encontrei uma arma de fogo, já encontrei outra, avisei o parceiro de serviço, que o Atila né, a gente conheceu lá como Átila, estaria jogando arma e tava tentando evadir-se, momento em que foi dada voz de prisão para ele, porém ele voltou no quintal dele, nisso ele tava subindo e as equipes fizeram adentramento (...)”
(sic-contrarrazões- Id. 141790571-68 – 141790574).

No que tange ao alegado desconhecimento da origem ilícita das armas de fogo encontradas em sua posse, tais declarações não encontram respaldo nos autos.

As armas foram encontradas com o apelante, isso é fato. Ao ser interrogado, o apelante afirmou que pegou as armas como parte de pagamento de serviços prestados em uma chácara próximo ao “cinquentinha”. Sendo sua versão verdadeira, a defesa poderia ter arrolado o proprietário da chácara como testemunha em sua defesa. Mas, não o fez.

Além disso, o fato de haver tentado empreender fuga e dispensar as armas no momento da abordagem policial, demonstra que o apelante sabia que sua conduta era criminosa. Logo, não há dúvidas quanto a autoria delitiva, que possa conduzir a absolvição do acusado do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, é sabido
e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir os crimes em comento ao apelante, o qual vale ressaltar, possuía não só uma, mas várias armas e munições ilegalmente.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria dos delitos atribuídos ao apelante.

Por fim, quanto ao delito de falsa identidade, o artigo 307 do Código Penal dispõe que:

“
Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave”.

O núcleo do tipo penal em comento é “atribuir”, o que significa que o agente imputa a si mesmo, ou a terceira pessoa, falsa identidade, importando ressaltar que este comportamento deve ser dirigido, finalisticamente, no sentido de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou causar danos a outrem.

Outrossim, trata-se de crime formal, cuja conduta sempre será comissiva e o dolo será específico, consistente na vontade de se passar por quem não é.

É comum que o indiciado durante o Inquérito Policial e especialmente em casos de prisão em flagrante delito venha a negar o fornecimento dos seus dados qualificativos ou mentir sobre eles, principalmente quando já possui passagens criminais anteriores ou quando já é procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto. Sendo que, a negativa do fornecimento de dados qualificativos constitui Contravenção Penal prevista no artigo 68, da Lei de Contravenções Penais e o fornecimento de dados falsos, configura crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, não podendo inclusive, alegar atipicidade da conduta, com base no princípio da autodefesa.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
2. O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
"O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).” (sic).

Sobre o tema o STF decidiu, no
RE 640.139
, consignando que a “
autodefesa não protege apresentação de falsa identidad
e”. O relator, Ministro Dias Toffoli, asseverou que “
a apresentação de identidade falsa perante autoridade policial com objetivo de ocultar maus antecedentes é crime previsto no
Código Penal
(artigo 307) e a conduta não está protegida pelo princípio constitucional da autodefesa (artigo
5º
.,
LXIII
, da
CF/88
)
”. (sic-n.n)

No caso concreto, nota-se que o apelante, ao ser abordado pelos agentes, identificou-se com nome Átila Alves Antunes, com o intento de livrar-se da prisão, tendo, inclusive assinado o termo de iterrogatório, a nota de culpa e a nota de garantias constitucionais, como sendo a pessoa de Àtila, vindo somente a ser identificado através de exame papiloscópio (Id. 141790567 p. 5 a9).

Quanto a
atipicidade da conduta alegada pela defesa, com base na mera possibilidade de livra-se da prisão, ao meu sentir, não tem como prosperar, haja vista ser o delito de natureza formal, ou seja, embora a norma primária preveja a intenção de resultado naturalístico, este não se faz indispensável para a consumação do
crime
, pois a vantagem ou o dano é mero exaurimento do crime.

Logo, mantem-se a condenação pelo crime de falsa identidade, nos termos da sentença proferida.

Assim, a autoria restou indene de dúvidas, diante dos depoimentos dos agentes policias, do auto de prisão em flagrante e da confissão do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luiz Júnior Saraiva de Souza
e mantenho inalterada a sentença ora guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023